Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736492-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHAES, CICERO PAZ, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, ETELVINO MOREIRA GOMES, WELLINGTON ALVES DA ROCHA, DEMETRIUS VAZ VELLOSO, JOSE MANUEL DE FREITAS SILVA, ILTON FERREIRA DOS SANTOS, ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, JAYME RIBEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Anote a secretaria para julgamento conjunto com o AGI 0731300-64.2023.8.07.0000, que tem por objeto de impugnação a mesma decisão lançada na origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator